Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Processo : 0704282-39.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial[1], que deferiu a penhora de imóvel do executado. O agravante diz que “não concorda com a penhora de seu imóvel que possui valor de mercado muito acima do valor requerido” e, por isso, “pleiteia a suspensão imediata e a posterior REVOGAÇÃO da penhora deferida neste processo, uma vez que o agravante entende ser possível chegar a um 'ACORDO' com a parte agravada, para a resolução deste processo”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o levantamento da penhora. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque não ataca as razões da decisão que deferiu a penhora do imóvel, descumprindo as disposições do art. 1.016 do CPC. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Obviamente, mera alegação de que o imóvel penhorado “possui valor de mercado muito acima do valor requerido” não atende ao pressuposto recursal, até porque a decisão não tratou dessa questão, não podendo ser analisada por este Órgão, sob pena de supressão de instância. Em segundo lugar, porque, da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou a impugnação à penhora[2], cujas razões nem mesmo foram trazidas neste agravo. Logo, como o juízo de origem ainda não apreciou a impugnação à penhora, seria inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79846045 dos autos na origem (processo n. 0701389-83.2019.8.07.0020). [2] Id. 82455871 dos autos na origem (processo n. 0701389-83.2019.8.07.0020).